Tribunal: TJDFT
Processo: 0729415-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729415-22.2017.8.07.0001 RECORRENTE: TGMB 006 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. RECORRIDOS: ALMINO AFONSO FERNANDES, SANDRA DARIO LISBOA FERNANDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO "PRO JUDICATO". TEMA JULGADO EM SEDE DE AGRAVO. PRELIMINAR ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS. AFASTADA. INADIMPLÊNCIA. PROMITENTE CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. CULPA DA FORNECEDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INTEMPÉRIES NATURAIS. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. “HABITE-SE”. DEMORA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTE AFASTADA. MORA CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. PARCELA RELATIVA A PRÓPRIA ENTREGA DO IMÓVEL. DATA DE ENTREGA DO IMÓVEL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. REGRA. ALTERAÇÃO DA DATA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAR IMPEDIMENTO. COMPROVAÇÃO. DATA DA ENTREGA NO CASO ESPECÍFICO. ENTREGA DAS CHAVES. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. MULTA CONTRATUAL OU LUCROS CESSANTES. MESMA NATUREZA. TESES JURÍDICAS FIXADAS NO RESP 1635428/SC E RESP 1498484/DF. TEMA 970. PREVALÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL. PACTO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CESSÃO DE DIREITO PARA TERCEIRO. POSSIBILIDADE. SUPOSTA FALTA DE DOCUMENTO NÃO COMPROVADA. 1. Primeira Preliminar. O recorrente não pode agitar novamente matéria preclusa, pois a tese recursal apresentada foi objeto do agravo de instrumento no 0706956-24.2020.8.07.0000 já julgado, o que impede novo debate sobre o tema. Inteligência e aplicação do art. 505 do CPC. "Nenhum Juiz decidirá as questões por outro já decidadas..." 2.Segunda Preliminar alegando ausência de impugnação aos fundamentos específicos quanto à tutela de evidência concedida, inexistência de pedido acerca do tema na apelação, razão pela qual não cabe o acolhimento da preliminar eis que irrelevante para o julgamento do recurso. 3. É cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, porquanto, no presente caso concreto, a relação jurídica sob exame amolda-se nos exatos termos do art. 3o § 2o, do CDC. Ademais, o contrato em questão amolda-se ao que se denomina de "contrato de adesão", onde o consumidor se sujeita a condições previamente estabelecidas. 4. Conforme entendimento dominante desta Corte, é válida e, logo, não abusiva, a cláusula contratual que estipula o prazo de tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias corridos para prorrogar a data de entrega de imóvel adquirido na planta, haja vista as intempéries que podem ocorrer durante as obras, notadamente quando se trata de construção de porte considerável. 5. Ocorrências como intempéries naturais (chuvas, p.e) no período de construção, greves no sistema de transporte público, aquecimento do mercado imobiliário, dificuldades administrativas para a liberação de documentação (notadamente “Habite-se” e alvará de construção), atrasos da companhia de eletricidade local (CEB), carência de mão de obra qualificada no Distrito Federal, ou mesmo a eventual propositura de ações contra a promitente vendedora, não caracterizam as excludentes de responsabilidade de caso fortuito e força maior, a fim de justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias fixado contratualmente para a entrega do imóvel. Tais hipóteses incluem-se no prazo de tolerância, tratando-se de fortuito interno. 6. Aquelas hipóteses não revelam fato imprevisível ou previsível, mas inevitável, pois são inerentes ao risco da atividade exercida pela parte ré, impedindo que sejam utilizadas visando justificar atraso além do contratualmente previsto e afastar a culpa da(s) promitente(s) vendedora(s)/fornecedora(s). O contrário importaria malferimento aos princípios norteadores do CDC, deixando ao arbítrio do fornecedor o termo inicial para o cumprimento da sua obrigação. 7.A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica. Caso a construtora tenho sido prejudicada por terceiro dever buscar a reparação devida do causador do dano e não repassar ao consumidor. 8. É devida a reparação indenizatória pela impossibilidade do promitente comprador desfrutar do imóvel no período de atraso da entrega. 8.1. O c. STJ fixou, por meio dos recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos - REsp no 1635428/S e REsp no 1498484/DF (tema 970)-, a seguinte tese: Tema 970: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 8.2 No caso a sentença condenou o réu ao pagamento de lucros cessantes. Não obstante, havendo multa contratual, com valor adequado para a reparação pretendida, deve prevalecer a previsão contratual prestigiando a acordo de vontade entre as partes. 8.3. A aplicação da multa já prevista além de prestigiar o contrato traz maior efetividade e celeridade à demanda, uma vez que independe de futura aferição de valores de alugueis sendo, possivelmente, mais vantajoso para ambas as partes, mas não cabendo a sua cumulação com lucros cessantes. 9.Na espécie não há falar em inadimplência do consumidor, uma vez que o alegado atraso diz respeito justamente ao pagamento do valor das chaves quando da entrega do imóvel. 10.A data de averbação do habite-se do imóvel é, em regra, considerada como data de entrega do imóvel, uma vez que nesse momento a construção está em conformidade para ser habitada, assim como existe a possibilidade de se realizar financiamento bancário para pagamento do restante da dívida. 10.1 Esse marco não é absoluto. No caso, o réu não comprovou qual foi a data de averbação do habite-se, assim como o autor comprovou que o imóvel não estava em conformidade com o contratado, de modo que no caso específico correta a data final como a data de entrega das chaves do imóvel. 11. Cessão de direito para terceiro. Parte ré afirmou nos autos que não é contrária à cessão de direito, mas teriam faltados documentos, sem, no entanto, comprovar quais documentos. Impugnação genérica. Cessão devida diante da falta de impeditivo concreto comprovado pelo réu. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, incisos II, IV e V, e 1.022, inciso II, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 393 do Código Civil, afirmando que o caso fortuito e/ou a força maior são aptos a afastar qualquer responsabilidade pelos danos oriundos do referido atraso. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A (id. 24317629 - Pág. 9). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, incisos II, IV e V, e 1.022, inciso II, todos do CPC, porque “consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018” (AgInt nos EDcl no REsp 1882530/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 393 do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “[...] em relação às exceções apontadas no apelo, não se justificam e nem excluem a responsabilidade da ré, uma vez que todas aquelas hipóteses devem ser incluídas no prazo de tolerância, inexistindo caso fortuito ou força maior, pois as circunstâncias alegadas para o atraso, tais como, escassez de mão de obra, insumos e entraves de entes públicos são inerentes ao risco da atividade exercida pela promitente vendedora (incorporadora/construtora), não podendo ser utilizadas para justificar atraso além do contratualmente previsto. Ademais, ainda que houvesse atraso por conta de outras empresas, como CAESB e CEB, não pode o consumidor suportar o ônus desse atraso, uma vez que o risco da atividade corre por conta do fornecedor, de modo que caso entenda que houve culpa de terceiro deverá buscar o ressarcimento de eventual prejuízo do suposto causador do atraso e não repassar o prejuízo ao consumidor. Desta forma, a cláusula contratual que prevê prorrogação de forma arbitraria mostra-se incompatível com o previsto no artigo 39, XII, do Código de Defesa do Consumidor, pois deixa ao arbítrio do fornecedor o termo inicial para cumprimento de sua obrigação, até porque a demora para o deslinde burocrático para obtenção de autorizações e a instalações da rede de água, esgoto, luz etc. para um empreendimento grande é circunstância previsível e inerente à atividade exercida pela ré, razão pela qual se deve reconhecer a existência da mora, tendo em vista que o imóvel não foi entregue. Ou seja, em outras palavras, a ocorrência de caso fortuito ou força maior se daria apenas com eventos alheios a atividade da construtora, como no caso de guerra, mudanças climáticas imprevisíveis, inundações etc., e não apenas atraso de fornecedores, burocracia do poder público, chuvas ocasionais, uma vez que estes são eventos não só previsíveis como esperados. Nesse sentido, tem decidido este eg. TJDFT, que inexistindo provas suficientes que justifique o atraso, não há que se falar em fatos imprevisíveis, não podendo a ré/apelante transferir o encargo devido pelo atraso da obra ao adquirente, no caso, autor da ação” (id. 19868060 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Acrescente-se o seguinte julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. COMPROVAÇÃO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. A Corte local, a partir do exame dos elementos de prova e da interpretação do contrato, concluiu pela ausência de comprovação de caso fortuito ou força maior no prazo negocial, motivo por que caracterizou a mora da empresa. Dessa forma, é inviável alterar tal conclusão em recurso especial, ante o óbice das referidas súmulas. [...] (AgInt no REsp 1884392/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 29/10/2020). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A (id. 24317629 - Pág. 9). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016